Tribunal: TJDFT
Processo: 0740152-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740152-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO RODRIGUES LEMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Mantém-se a condenação do acusado quanto ao delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam seguramente que ele conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica. 2. É assente a jurisprudência no sentido de que a reincidência específica não merece maior desvalor na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que não justifica majoração em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro; e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG e do TJRS para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro; e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento da Corte Superior de que “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010